Tribunal: CARF
Processo: 15586.720010/2016-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Keli Campos de Lima
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720010/2016-74
ACÓRDÃO
3301-014.766 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
EISA - EMPRESA INTERAGRÍCOLA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. COMPROVAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
Restando comprovada a omissão no acórdão, na forma suscitada pelo
embargante, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para
suprir a omissão apontada, com integração ao aresto hostilizado das partes
omitidas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes para reverter as glosas na aquisição de café
beneficiado por cooperativas agroindustriais, listadas na fl. 1.243 e para reconhecer o direito ao
crédito presumido nos casos das aquisições de pessoas jurídicas irregulares qualificadas como
compra de pessoas físicas. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-014.763, de 09 de dezembro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10783.902407/2013-90, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

Fl. 3512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.766 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720010/2016-74
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de embargos de declaração apresentado com fundamento no art. 116 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Os Embargos foram opostos em desfavor de Acórdão assim ementado:
DESPESAS. CONDOMÍNIO. CRÉDITOS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com condomínio não dão direito ao desconto de créditos
por falta de amparo legal e por não se enquadrarem no conceito de insumos dado
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
INSUMOS.
AQUISIÇÕES.
COOPERATIVAS
AGROPECUÁRIAS.
CRÉDITOS
PRESUMIDOS DA AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA CHEIA. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos de cooperativas agropecuárias dão direito ao desconto
de créditos presumidos da agroindústria, a título de PIS e Cofins, inexistindo
previsão legal para o desconto de créditos básicos, à alíquota cheia.
INSUMOS. AQUISIÇÕES. CONAB. CRÉDITOS. DESCONTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) não
dão direito ao desconto de créditos por terem sido desoneradas da contribuição.
PESSOAS JURÍDICAS IRREGULARES. OPERAÇÕES. SIMULAÇÕES.
CRÉDITOS. GLOSA.
Mantém-se a glosa dos créditos das contribuições sobre as aquisições de café de
pessoas jurídicas cuja inexistência, de fato, ou cuja incapacidade para realizarem
as operações de beneficiamento, armazenagem, classificação e vendas, foram
comprovadas em processo administrativo, mediante diligências e depoimentos
dos envolvidos nas operações.
INSUMOS. AQUISIÇÕES. PESSOAS FÍSICAS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
CRÉDITOS PRESUMIDOS DA AGROINDÚSTRIA. DESCONTOS.
POSSIBILIDADE.
Fl. 3513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.766 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720010/2016-74
3
As aquisições e insumos (café) de pessoa física cuja industrialização para
venda/exportação foi contratada com terceiros, devidamente comprovada
mediante nota fiscal de prestação de serviços de industrialização por encomenda,
dão direito ao desconto de créditos presumidos da agroindústria, calculados sobre
o custo de aquisição.
A Recorrente fundamenta os embargos na existência de omissões e contradições
nos seguintes pontos:
 Omissão Quanto ao Tema 536/STF.
 Omissão Quanto ao Desajuste Entre o Caso Concreto e os Fundamentos
Determinantes dos REsps 1.141.667 e 1.164.716.
 Omissão Quanto aos Fundamentos da Glosa das Cooperativas
 Omissão Quanto ao Art. 82 da Lei 9.430/96.
 Omissão Quanto ao Pedido Alternativo de Reconhecimento do Crédito
Presumido.
Em exame de admissibilidade, a Presidência da turma deu seguimento aos
embargos.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os embargos são tempestivos e atendem aos requisitos formais,
permitindo a análise dos vícios apontados.
1.
Omissão Quanto ao Desajuste Entre o Caso Concreto e os
Fundamentos Determinantes dos REsps 1.141.667 e 1.164.716;
Neste ponto, sustenta a Embargante que o acórdão embargado aplicou a
tese jurídica fixada pelo STJ nos REsp 1.141.667 e 1.164.716 (Tema
Repetitivo 363/STJ), sem demonstrar que o caso em análise se ajusta aos
fundamentos determinantes desses precedentes. Isso porque, caso se
tivesse aprofundado no exame dos fundamentos determinantes dos
recursos especiais citados, teria constatado que referidos precedentes são
inaplicáveis ao caso concreto, pois as operações realizadas pela
Embargante foram compras de café de cooperativas, que não configuram
atos cooperativos típicos.
Fl. 3514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.766 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720010/2016-74
4
Assiste razão à Embargante.
Com efeito, os REsp 1.141.667 e 1.164.716 objeto do Tema Repetitivo 363
discutiu a incidência de PIS e da COFINS sobre a receita oriunda de atos
cooperativos típicos realizados pelas cooperativas, à luz do disposto no
artigo 79, parágrafo único, da Lei 5.764/71. Vejamos ementa os julgados:
“EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA
COFINS NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART.
543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do
PIS/COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros
tomadores de serviço; portanto, não guardam relação estrita com a matéria
discutida nestes autos, que trata dos atos típicos realizados pelas
cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e 597.315, com
repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da
destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os
praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e
pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos
objetivos sociais.
E, ainda, em seu parág. único, alerta que o ato cooperativo não implica
operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre
seus próprios associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência
das contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial
do Recurso Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS
sobre os atos cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após
o trânsito em julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
8/2008 do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao
PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas
cooperativas.” (g.n.)
Por outro lado, no caso dos autos discute-se direito de crédito nas
aquisições de café de cooperativas que foi originalmente glosado sob
argumento de que parte das cooperativas não preencheram os requisitos
Fl. 3515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.766 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720010/2016-74
5
estabelecidos cumulativamente no § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004,
que daria direito ao crédito integral. Assim, foi realizada a glosa dos
créditos integrais sobre tais aquisições e apurou-se o crédito presumido
previsto no art. 8° referida lei. Vejamos (fls. 1243):

Analisando a decisão embargada, verifica-se que, embora não tenha sido o
único e determinante argumento para manutenção da das glosas, houve
de fato a invocação da tese fixada no Tema Repetitivo 363/STJ, vejamos:

Assim, considerando que não há lide quanto a incidência de PIS e da
COFINS sobre a receita oriunda de atos cooperativos é impertinente a
invocação dos referidos precedentes, razão pela qual deve ser
desconsiderada a referência no acordão.
Fl. 3516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.766 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720010/2016-74
6
2.
Omissão Quanto aos Fundamentos da Glosa das Cooperativas.
Neste ponto, alega a Recorrente que o acórdão embargado foi omisso ao
não apreciar provas apresentadas pelas Recorrente às fls. 1.644-1.682. Isto
porque nos termos do despacho da fiscalização (fls. 1243) as cooperativas
teriam declarado que seriam voltadas à produção agropecuária. Contudo,
as referidas declarações não foram anexadas no procedimento
administrativo fiscal. Por outro lado, as declarações acostadas às fls. 294-
324 evidenciam que se tratava de atividade agroindústria e notas
apresentadas descrevem o produto comercializado como “café beneficiado”.
Novamente assiste razão à Embargante.
Analisando o parecer de análise dos créditos - PARECER SEFIS No 01/2016 –
temos que em relação aos créditos decorrentes das aquisições de
cooperativas a fiscalização entendeu por glosar parte dos créditos integrais
sob o argumento de que ao analisar as respostas das cooperativas
diligenciadas concluiu-se que algumas realizaram cumulativamente
atividades agroindustrial e outras seriam cooperativas de produção
agropecuária, vejamos:
Fl. 3517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.766 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720010/2016-74
7

Contudo, ao analisar os documentos de fls. 250 a 319 verifica-se que em
todos os casos as cooperativas declararam que realizaram
cumulativamente as atividades de padronização, beneficiamento, preparo
e mistura dos tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou
separação por densidade dos grãos nos termos do § 6o art. 8o, da Lei no
10.925/2004, não havendo qualquer declaração em relação as
cooperativas que listadas como cooperativa de produção agropecuária.
Por outro lado, analisando os documentos apresentados pela Embargante
em sua manifestação de inconformidade – DOC 6 (fls. 1642 a 1722) –
verifica-se que as notas fiscais de aquisição das cooperativas demonstram
que se trata de aquisição de café beneficiado com saída sem suspensão.
A título ilustrativo vejamos nota da COOPERATIVA AGRICOLA DA ZONA DO
JAHU, CNPJ 50.753.656/0001- 53 e COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE
CARMELO, CNPJ 00.699.115/0001-16. cujo crédito integral foi glosado:
Fl. 3518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.766 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720010/2016-74
8

Fl. 3519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.766 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720010/2016-74
9
Assim, considerando que as provas apresentadas demonstram a aquisição
de café beneficiado por cooperativa agroindustrial prevista nos termos do
§ 6° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004 e que não consta nos autos qualquer
prova de que as cooperativas listadas são de produção agropecuária, as
glosas realizadas sobre as aquisições devem ser revertidas garantido à
Embargante o direito ao crédito integral como nos demais casos.
3.
Omissão Quanto ao Pedido Alternativo de Reconhecimento do
Crédito Presumido
Neste ponto, a Embargante sustenta que o acórdão embargado
reconheceu o direito ao crédito da aquisição de café in natura de
produtores rurais pessoas físicas remetidos para industrialização por
encomenda. Contudo, não houve a apreciação do pedido alternativo de
reconhecimento do direito ao crédito decorrente da desqualificação das
aquisições de pessoas jurídicas. Isto porque, conforme sustentado em
recurso voluntário, ao afastar a natureza das Fiscalização deveria, ao
menos, ter reconhecido o direito ao crédito presumido do art. 8o, § 3o, III,
da Lei 10.925/2004, conforme precedentes deste colegiado.
Mais uma vez assiste razão à Embargante.
Conforme se infere do parecer de análise dos créditos - PARECER SEFIS No
01/2016, especificamente às fls. 1263, a fiscalização entendeu por
desconsiderar as aquisições de pessoas jurídicas qualificando-as como
compra de pessoas físicas mas não reconheceu o direito ao crédito
presumido por entender que não realiza atividade industrial, vejamos:
Fl. 3520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.766 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720010/2016-74
10

Em recurso voluntário, a Embargante sustentou o direito ao crédito
presumido nestas aquisições e o acordão embargado, em que pese ter
reconhecido o direito ao crédito presumido nas aquisições de pessoas
físicas que foram originalmente glosados, deixou de apreciar o pedido
alternativo formulado nos casos das aquisições de pessoas jurídicas
irregulares.
Assim, aplicando o mesmo fundamento do acordão embargado nos casos
das aquisições de pessoas jurídicas irregulares qualificadas como compra
de pessoas físicas, a Embargante faz jus ao desconto do crédito presumido
da agroindústria na aquisição de café de pessoas físicas utilizados na
produção de bens destinados à alimentação humana, ainda que a sua
industrialização tenha sido efetuada por encomenda a terceiros.
Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração com
efeitos infringentes para i) reverter as glosas na aquisição de café
beneficiado por cooperativa agroindustrial nos termos do § 6° do art. 8° da
Lei n° 10.925/2004 listada nas fls. 1243 ii) reconhecer o direito à
apropriação de crédito presumido nos casos das aquisições de pessoas
jurídicas irregulares qualificadas como compra de pessoas físicas.

Conclusão
Fl. 3521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.766 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720010/2016-74
11
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos de
declaração com efeitos infringentes para reverter as glosas na aquisição de café beneficiado por
cooperativas agroindustriais, listadas na fl. 1.243 e para reconhecer o direito ao crédito presumido
nos casos das aquisições de pessoas jurídicas irregulares qualificadas como compra de pessoas
físicas.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 3522
DF CARF MF
Original